Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 111 DA LEP. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMA PARA FIXAÇÃO DO REGIME. REGIME. FECHADO. ADEQUAÇÃO.
I – A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II – Nos termos do art. 111 da LEP, na unificação de penas estabelecidas em sentenças distintas, inclusive quando sobrevém condenação no curso da execução, o regime será fixado observando o quantum da pena e a reincidência.
III – As penas de reclusão e de detenção possuem a mesma natureza de pena privativa de liberdade, configurando sanções da mesma espécie. Desta forma, na forma do art. 111 da LEP, na unificação de penas de reclusão e detenção, as sanções serão somadas exclusivamente para determinação do regime inicial de cumprimento.
IV – Recurso conhecido e provido.